Tribunal: TJMT
Processo: 1010048-41.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010048-41.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MOACIR PEREIRA LOPES - CPF: 314.241.041-49 (APELANTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010048-41.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1010048-41.2025.8.11.0002

Recorrente:
Moacir Pereira Lopes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE MEDICAMENTO NÃO INSERIDO NO SUS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por paciente contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não incluso no RENAME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para julgar a demanda cujo valor da causa ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos;

(ii) estabelecer as consequências processuais decorrentes do reconhecimento da incompetência do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009 estabelece o limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

4.

O valor real da causa, nos termos do art. 292, § 3o do Código de Processo Civil, devidamente atualizado, supera o limite de alçada, caracterizando incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

5.

Em razão da incompetência reconhecida, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/1995, não sendo cabível a remessa dos autos ao juízo comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

O limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme o artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009.

2.

O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995, sendo incabível a remessa ao juízo comum.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, artigo 2o; Lei no 9.099/1995, artigo 51, II; Código de Processo Civil, artigo 85, § 3o, I e § 4o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito Negativo de Competência no 1010766-88.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. em 06.02.2020; TJMT, Recurso Inominado no 00009962720118110035, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. em 30.09.2024; TJMT, Recurso Inominado no 10476788720208110041, Turma Recursal Única, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. em 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010048-41.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1010048-41.2025.8.11.0002

Recorrente:
Moacir Pereira Lopes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Moacir Pereira Lopes.

Ação:

Obrigação de Fazer – fornecimento de medicamento
.

Origem:
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT – VARA DA SAÚDE.

Sentença
(Id. 309244851)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 309244852): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a demanda.

Contrarrazões
(Id. 309244856): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010048-41.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1010048-41.2025.8.11.0002

Recorrente:
Moacir Pereira Lopes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Moacir Pereira Lopes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso.

A requerente ingressou com a presente demanda, distribuindo o feito perante o Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT, asseverando que é portador de Mielofibrose, motivo pelo qual necessita do medicamento Jakavi (Ruxolitinibe) 15mg.

O juízo que recebeu a inicial declinou da competência para processar e julgar a demanda, a qual foi remetida para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT – VARA DA SAÚDE, o qual, por sua vez, julgou a ação com fundamento nas Leis n.o 9.099/1995 e 12.153/2009.

Diante da improcedência do pedido inicial, insurge-se o autor.

Ressalte-se, todavia, que, se o valor atribuído à causa é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, o Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para decidir a lide.

Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei n.o 12.153/2009 dispõe:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

Assim, o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública é 60 (sessenta) salários mínimos.

Esse é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - PROCEDENTE.

1. Considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, não há que se falar na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da Ação de Cobrança.

(N.U 1010766-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)”.

De igual forma vem decidindo as Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. VALOR DA CAUSA. SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA . INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. RECONHECIDA “EX OFFÍCIO”. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública limita-se às causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos, nos termos do disposto no art . 2o, Lei no 12.153 /2009. Se o valor atribuído à causa supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 00009962720118110035, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/10/2024)”.

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – VALOR ATUALIZADO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA QUE SUPERA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO – ART. 2o, § 2o, DA LEI No 12.153/2009 – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MOTIVO DIVERSO DO PLEITO DO DEMANDANTE . Sendo o valor do proveito econômico buscado com a demanda superior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, para o processamento do feito.

(TJ-MT - RI: 10476788720208110041, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

No caso dos autos, o autor pugna pela disponibilização de do medicamento Jakavi (Ruxolitinibe) 15 mg, para ser ministrado de 12/12 horas.

O preço da caixa de 60 (sessenta) comprimidos supera R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme indicado pelo autor na petição inicial.

O valor da causa, nos termos do artigo 292, § 3o, do CPC, deve considerar o custo do tratamento por até 12 (doze) meses, o que resulta em valor significativamente superior ao teto legal, já que ultrapassa R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

A aferição do valor da causa deve refletir com fidelidade o conteúdo econômico da pretensão deduzida, especialmente em demandas de trato sucessivo como fornecimento de medicamentos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO . CORREÇÃO DE VALOR DA CAUSA EX OFFICIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I . Caso em exame 1. Conflito negativo de competência entre o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública (suscitante) e a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública (suscitado), ambos da Comarca de Rondonópolis/MT, instaurado em razão de ação de obrigação de fazer relativa ao fornecimento contínuo de medicamento (canabidiol 200mg/ml), cujo valor da causa foi corrigido ex officio por ultrapassar o teto legal do Juizado Especial. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se a correção do valor da causa pelo Juizado Especial, com base na estimativa anual do custo do tratamento médico contínuo, afasta a sua competência e impõe a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e limitada às causas cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, nos termos do art . 2o da L. 12.153/2009. 4 . O Juízo suscitado declinou da competência sem examinar o conteúdo econômico efetivo da demanda, limitando-se ao valor declarado inicialmente. 5. O Juízo suscitante, por sua vez, corrigiu o valor da causa conforme art. 292, § 3o, do CPC/2015, considerando o custo do tratamento por até 12 meses, o que resulta em valor significativamente superior ao teto legal . 6. A aferição do valor da causa deve refletir com fidelidade o conteúdo econômico da pretensão deduzida, especialmente em demandas de trato sucessivo como fornecimento de medicamentos. IV. Dispositivo e tese 7 . Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT. *Tese de julgamento: “1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública está limitada às causas cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2o da L . 12.153/2009. 2. Em demandas de trato sucessivo, o valor da causa deve ser corrigido para refletir até 12 prestações vincendas, conforme art . 292, § 3o, do CPC/2015, podendo implicar a incompetência absoluta do Juizado.” Dispositivos relevantes citados: L. 12.153/2009, art . 2o; CPC/2015, art. 292, § 3o.

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10177781220258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/08/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2025)”.

Portanto, sendo o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública de 60 (sessenta) salários mínimos e, considerando que o proveito econômico buscado na demanda supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada.

No entanto, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 27, da Lei n.o 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA - REMESSA À JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do feito.

(TJ-MT - AC: 10283280520218110001, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO INJEÇÃO INTRA-VITREO. APLICAÇÃO DE DROGA ANTIANGIOGÊNICA INDICADA “AFLIBERCEPT – EYLIA”. MEDICAMENTO, EM TESE, PERTENCENTE AO GRUPO 1A (PORTARIA 1.554/2013-MS). AQUISIÇÃO CENTRALIZDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10486386120238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2024)”.

No que tange à sucumbência, sabe-se que, em regra, é aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

Sobre o tema:

“Enunciado 96/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração. Confira-se o entendimento jurisprudencial:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.” (STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017).

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.” (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021).

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.” (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021).

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda. Consequentemente,
ANULO
a sentença de origem e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009 e artigo 51, II da Lei n.o 9.099/1995. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pela autora.

Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099/95 e artigo 85, § 3o, I e § 4o, III do Código de Processo Civil, condeno o autor recorrente (quem deu causa à instauração da demanda) ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,

ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026